Tribunal: TJPA
Processo: 0000283-68.2015.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000283-68.2015.8.14.0022

APELANTE: CARLOS MALEK DAMASCENO DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. PEDIDO PREJUDICADO.

EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. INSTRUMENTO NÃO APREENDIDO E NEM PERICIADO. DESNECESSIDADE. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença condenatória que impôs ao réu a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I, do CPB (roubo majorado pelo uso de arma de fogo).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação; (ii) possibilidade de afastamento da majorante do uso de arma de fogo; (iii) análise da fixação da pena-base; (iv) reavaliação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Provas testemunhais, especialmente o depoimento da vítima, confirmam de forma segura a autoria e materialidade delitiva.

4. A arma de fogo utilizada não foi apreendida, mas seu uso restou comprovado por meio de prova testemunhal harmônica e coerente, sendo desnecessária a perícia, conforme jurisprudência consolidada e Súmula nº 14 do TJE/PA.

5. Pena-base já fixada no mínimo legal. Não há
bis in idem
nem ilegalidade na valoração.

6. Regime inicial semiaberto mantido, em atenção ao
quantum
da pena fixada, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: 1. “A palavra da vítima, corroborada por demais elementos dos autos, é suficiente para a condenação em crime de roubo”. 2. “É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante prevista no art. 157, §2º, I, do CP, desde que comprovado seu uso por outros meios de prova”.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §2º, “b”; 59; 157, §2º, I.

Acórdão

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e oito dias do mês de abril e finalizada aos sete dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 28 de abril de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Carlos Malek Damasceno de Souza
(nascido em
11/12/1990
), objetivando reformar a sentença condenatória prolatada em
06/06/2024
(doc. ID 22718459) do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, que
o condenou
a uma pena final de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, inciso I, do CPB (
roubo majorado pelo emprego de arma de fogo
).

Narra a
denúncia
(doc. ID 22718388) que:

“No dia 29 de janeiro de 2015, por volta das 23h00, o denunciado, o Senhor CARLOS MALEK DAMASCENO DE SOUZA, abordou a vítima, o Senhor LÚCIO MAURO RODRIGUES DE CASTRO, num Bar localizado no Residencial Açaí Lar, chamou-o em particular e pediu a quantia de R$ 2,00 (dois reais). Como não tinha para dar, foi chamado de lado e, para si, exibida a arma, que estava escondida embaixo da camisa do denunciado. Ausentaram-se do bar, o denunciado e a vítima, em direção a local mais ermo, onde a arma de fogo foi-lhe apontada para a sua cabeça e, mediante grave ameaça, subtraída a quantia de R$ 114,00 (cento e quatorze reais) e o aparelho celular.

O ofendido, após o roubo, dirigiu-se até o aquartelamento da Polícia Militar em busca de socorro. Descreveu os caracteres do acusado e saíram em diligência para encontrá-lo. O que não tardou a acontecer, pois logo encontraram-no em plena via pública. Apenas o dinheiro foi recuperado.

O denunciado confessa a autoria do crime”.

Em
razões recursais
(doc. ID 22718471), a defesa clama pela
absolvição
do recorrente, ante a
insuficiência probatória
, vez que
a única testemunha ouvida foi o agente responsável pela diligência que ensejou a sua prisão
, mas nada foi encontrado com o acusado, nem o objeto subtraído e nem a arma de fogo.

Caso mantida a condenação, requer a
redução da pena-base ao mínimo legal
, bem como o
afastamento da causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo
e a
fixação do regime prisional aberto
.

Pugna pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 22718475), o digno representante ministerial clama pelo
improvimento do recurso de apelação
, não restando outra medida que não seja a mantença da sentença em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
improvimento recursal
, devendo a sentença ser mantida integralmente em seus próprios fundamentos (parecer, doc. ID 23738601).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição do acusado por insuficiência de provas.

Insurge-se o apelante em face da sentença proferida pelo douto
Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA
, que, julgando procedente a denúncia, o
condenou
pelo crime previsto no
art. 157, §2º, inciso I, do CPB
(
roubo majorado pelo emprego de arma de fogo
), a uma pena final de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
.

O recorrente foi
condenado pelo crime
e, ao contrário do que afirma em seu recurso,
há provas suficientes que denotam sua autoria no crime descrito na denúncia
, tendo o juízo
a quo
acertado quando proferiu a sentença penal condenatória.

Sabe-se que, é vedado por nosso ordenamento jurídico que
a sentença condenatória se baseie, exclusivamente, nos elementos de prova obtidos no inquérito
. Contudo, da leitura atenta dos autos,
verifico que a decisão combatida não restou baseada tão somente nos depoimentos que instruem o IPL, mas também nas demais provas colhidas na fase instrutória
, senão vejamos:

A
materialidade
e a
autoria delitiva
restaram consubstanciadas pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito
(doc. ID 22718408), pelo
Auto de Reconhecimento de Pessoa
(doc. ID 22718409), pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 22718409), pelo
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(doc. ID 22718410), pelo
Auto de Entrega
(doc. ID 22718410) e pelos
depoimentos das testemunhas prestados na fase policial
, bem como pela
prova oral carreada em juízo
.

A vítima
Lúcio Mauro Rodrigues de Castro
, em seu depoimento em
juízo
(doc. ID 22718397) afirmou: “que estava recente na cidade (...) que estava esperando uma moto (...) que andou um pouco (...) que de repente o acusado lhe puxou para um lugar e mandou o depoente dar o dinheiro (...) que disse que não tinha dinheiro (...)
que ele botou uma arma na cabeça do depoente
(...)
que passou todo dinheiro e o celular
(...) que o acusado disse para não olhar para trás (...) que saiu correndo (...) que foi até o quartel (...) que pediu ajuda para os policiais (...) que os policiais foram procurar o acusado (...) que acabou dando de cara com ele andando (...) que foi o depoente que apontou o acusado para a polícia (...)
que tem absoluta certeza que foi o acusado o autor do crime
(...) que a polícia prendeu o acusado (...)
que conseguiu recuperar o dinheiro, o celular não
”.

Como sabido,
a palavra da vítima é de suma importância
, doutrinária e jurisprudencialmente, em sede de
crimes contra o patrimônio
, em razão das particularidades que costumam envolver esse tipo de delito,
especialmente quando corroboradas por outras provas colhidas durante a instrução processual
, como ocorreu no caso em comento.

A testemunha
Mauro Maria Dias Silva
,
policial militar
que participou das diligências que ensejou na
prisão em flagrante
do denunciado em seu depoimento em
juízo
(doc. ID 22718397) afirmou: “que estava de serviço no quartel (...) que chegou um cidadão que foi vítima de roubo no condomínio açaí lar (...) que nos deslocamos com ele (...) que ele deu as características (...) que em determinado local encontramos o cidadão com as características (..) que fizemos a abordagem nele (...)
que encontramos o valor no bolso dele
(...)
que a vítima reconheceu o acusado
(...) que encaminhamos ele para a delegacia”.

Em seu
interrogatório judicial
(doc. ID 22718448),
o denunciado Carlos Malek Damasceno de Souza negou categoricamente a prática do delito
e declarou que estava bebendo com um amigo, quando teria ido comprar bebida, onde a vítima teria sido assaltada. E chegando lá, a polícia estava e a vítima mandou a polícia lhe prender (...) que ele falou que o interrogado que tinha assaltado ele (...) que não assaltou a vítima.

Dessa forma,
as provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório
, descabendo falar-se em
insuficiência de provas à condenação
. Ademais, os depoimentos das testemunhas são coerentes e harmônicos, livres de contradição, mormente quando comparados com o depoimento da vítima em sede de inquérito e em juízo, não havendo quaisquer dúvidas sobre a autoria delitiva, inclusive com o
auto de reconhecimento de pessoa
na delegacia (doc. ID 22718415), seguindo todo o procedimento legal.

A tese da defesa de negativa de autoria não ecoou nos autos, não encontrando respaldo probatório capaz de ensejar a absolvição do réu
.

Nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. SUBSIDIARIAMENTE, PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUTORIA DO FATO BEM CERTIFICADA NOS AUTOS. RÉU RECONHECIDO PELA TESTEMUNHA PRESENCIAL DO DELITO. PENA QUE VAI REAJUSTADA. Recurso parcialmente provido.
(Apelação crime nº 70075960443, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Batista Marques Tovo, julgado em 21/11/2018).

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

Não prospera a pretensão de absolvição por insuficiência de provas relativamente à materialidade e à autoria do crime praticado pelo réu diante dos elementos de prova prospectados nos autos, destacando-se os relatos uniformes e coerentes prestados pela ofendida e pela testemunha presencial, que reconheceram o réu como sendo o autor do fato.
DOSIMETRIA DA PENA. Reduzido o
quantum
de exasperação da pena-base em razão da valoração negativa do vetor antecedentes. Na segunda fase da dosimetria, vai redimensionado o
quantum
de aumento da pena em face da reincidência de 06 (seis) meses para 03 (três) meses, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA E DUPLA CONDENAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
BIS IN IDEM
. É assente na jurisprudência desta Corte e das Cortes Superiores de que a exasperação da pena pela reincidência não configura dupla penalização do réu pela mesma conduta. E assim porque, já na antiga lição de Carrara, não se trata de aumento de imputação, mas sim de agravamento da resposta penal em crime posterior ante a insuficiência de apenamento do réu pelo crime anterior. Trata-se de interpretação que tem espeque no princípio da individualização da pena, segundo já se manifestou a Corte Constitucional do País. REGIME CARCERÁRIO. Mantido o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena, tendo em vista o
quantum
de pena e a reincidência do réu, nos termos do Art. 33, § 2º, b , do Código Penal. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. Tratando-se de sanção cumulativa expressamente estabelecida no Código Penal, a pena de multa é de aplicação cogente. Ademais, inexiste previsão legal para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Eventual impossibilidade de pagamento, em razão de estado de pobreza, deverá ser invocada no juízo da execução, não competindo tal análise ao juízo de conhecimento, até porque as condições financeiras dos réus poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária. Não obstante, em face da situação econômica do réu, a pena de multa é reduzida ao mínimo legal, ou seja, para 10 (dez) dias-multa à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, o dia-multa. APELAÇÃO DEFENSIVA PROVIDA, EM PARTE. (Apelação Crime Nº 70078161742, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em 08/11/2018).

Sendo assim, não tem razão o apelante em suas argumentações, não havendo que se falar em presunção de inocência e/ou
in dubio pro reo
, pois
as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado
.

2. Da redução da pena-base ao mínimo legal.

A defesa do apelante
requer a redução da pena-base ao mínimo legal
.

Da leitura minuciosa da sentença, observa-se que
o pedido resta prejudicado
, uma vez que
a pena-base do apelante já foi fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, ou seja,
no mínimo legal previsto para o crime de roubo
, não havendo possibilidade de qualquer redução.

3. Do afastamento da majorante da arma de fogo. Arma não apreendida.

Aduz a defesa que
não poderia ter sido aplicada ao apelante a causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo
, ante a
ausência de comprovação da potencialidade lesiva da arma
, já que o instrumento não foi apreendido e não foi periciado.

Não merece guarida tal afirmação
.

Dispensa-se a apreensão e realização de exame pericial na arma para fins de aferir sua potencialidade lesiva, bastando, para o reconhecimento da causa de aumento, seu emprego efetivo, aliado ao poder intimidatório que desperta na vítima
, infundindo-lhe maior temor e reduzindo sua possibilidade de reação,
comprovado por outros meios de prova
.

Acerca da matéria ventilada, tem-se a
Súmula nº 14 do TJE/PA
, publicada no
DJ nº 5529
, de
26/06/2014
, assim enunciada:
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.
É exatamente a situação dos autos, precipuamente pelos
depoimentos da vítima
.

In casu
,
não pairam dúvidas quanto à utilização de arma de fogo na empreitada criminosa
, principalmente pelo
depoimento da vítima Lúcio Mauro Rodrigues de Castro durante a fase inquisitiva e a instrução criminal
.

A vítima declarou em
juízo
, como transcrito anteriormente: “(...)
que ele botou uma arma na cabeça do depoente
”.

Portanto, o depoimento da vítima, revelando o
modus operandi
da ação delituosa, não deixou dúvidas que o delito foi praticado com
emprego de arma de fogo
, sendo este imperativo para o sucesso da prática delitiva.

Colaciono jurisprudência de nosso E. Tribunal a este respeito:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO). 1. TESE COMUM AOS APELANTES JHONATAN MIRANDA CORREA E/OU JHONATAN DA SILVA CORREA E WELLINGTON LEANDRO REIS DE SOUZA. 1.1. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA COM A ABSOLVIÇÃO POR ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AS PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS SÃO INCONTESTES EM RELAÇÃO A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO EM APURAÇÃO. AS VÍTIMAS OUVIDAS EM JUÍZO SÃO UNÍSSONAS EM AFIRMAREM A PARTICIPAÇÃO DOS APELANTES, ASSIM COMO A TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO. A JURISPRUDÊNCIA É REMANSOSA NA ADMISSÃO DAS PALAVRAS DA VÍTIMA PRESTADAS EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL E RATIFICADAS EM JUÍZO, SENDO NESTE CASO, COESAS E HARMÔNICAS, COMPROVANDO, ASSIM, A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DO CRIME EM COMENTO. VÍTIMAS FORAM FEITAS REFÉNS DURANTE A EXECUÇÃO DO ROUBO, SOB VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA MEDIANTE USO DE ARMA DE FOGO PELOS ASSALTANTES. NÃO RESTOU DÚVIDAS, QUANTO A AUTORIA ATRIBUÍDA AOS APELANTES, CONFORME DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO. 2. EM RELAÇÃO AO APELANTE JHONATAN MIRANDA CORREA E/OU JHONATAN DA SILVA CORREA.
2.1. PEDIDO DE AFASTAMENTO/DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROSPERA A TESE DA DEFESA DO APELANTE QUANTO AO DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO NA AÇÃO DELITUOSA, UMA VEZ QUE AS VÍTIMAS EM JUÍZO DECLARARAM QUE OS ASSALTANTES ESTAVAM NA POSSE DE ARMA DE FOGO A QUANDO DA EXECUÇÃO DO CRIME DE ROUBO. CRIME PRATICADO COM USO DE ARMA DE FOGO CONFORME DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS EM JUÍZO. A JURISPRUDÊNCIA É UNÍSSONA AO ADMITIR QUE O CRIME DE ROUBO QUANDO PRATICADO COM USO DE ARMA DE FOGO, INDEPENDE DA APREENSÃO DA ARMA USADA NO DELITO OU JUNTADA DE LAUDO PERICIAL QUANDO EXISTAM NOS AUTOS OUTROS ELEMENTOS CONVINCENTES DE PROVAS QUE DEMONSTREM SUA EFETIVA UTILIZAÇÃO NO CRIME. ENTENDIMENTO DA SÚMULA Nº 14 DO TJE/PA. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DA ARMA UTILIZADA NO DELITO.
2.2. PEDIDO DE DOSIMETRIA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CP, O JUÍZO DE 1º GRAU, VALOROU-AS CONFORME OS DITAMES LEGAIS. AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CP FORAM DEVIDAMENTE ANALISADAS OBSERVANDO A MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO E DA OBRIGATORIEDADE DA FUNDAMENTAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 93, INCISO IX, DA CF/88. OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 17 E 23 DO TJE/PA. 3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER

IN TOTUM

A SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES/PA
E EM SUA ÍNTEGRA, DE FLS. 111/122. (2020.00744544-45, 212.379, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, publicado em 2020-03-05).

Neste sentido:

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBOS TRIPLAMENTE MAJORADOS – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PEDIDO PREJUDICADO –
DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – NÃO CABIMENTO – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA
– DECOTE DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – NÃO CABIMENTO – CUMULAÇÃO DE MAJORANTES – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – APLICAÇÃO DE UM ÚNICO AUMENTO – NECESSIDADE – REDUÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À CONTINUIDADE DELITIVA – POSSIBILIDADE – DETRAÇÃO PENAL – JUÍZO DA EXECUÇÃO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – JUÍZO DA EXECUÇÃO. (...)
Na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores, não é necessária a apreensão e a realização de exame pericial em armas de fogo utilizadas na prática do crime de roubo para fins de majoração da pena, desde que comprovado, por outros meios, que foi efetivamente utilizada para intimidar a vítima.
(...) (TJ-MG – APR: 10407200012356001 Mateus Leme, Relator: Mauricio Pinto Ferreira, Julgado em: 17/06/2021, 8ª Câmara Criminal, Publicado em: 21/06/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO – PRELIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIMENTO – PREFACIAL REJEITADA – MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –
DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO ANTE A AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO ARTEFATO BÉLICO – IRRELEVÂNCIA – CONSISTENTE PROVA ORAL CONFIRMANDO O EMPREGO DE ARMA DE FOGO NOS ATOS EXECUTÓRIOS DO ATO INFRACIONAL – MAJORANTE MANTIDA
– ABRANDAMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA – INVIABILIDADE – PRESENÇA DAS HIPÓTESES LEGAIS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO DO MENOR – PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. (...)
É desnecessária a perícia da arma de fogo empregada na execução do ato infracional, pois o seu potencial lesivo fora demonstrado por outros meios de prova
(...) (TJ-MG – APR: 10024210003901001, Belo Horizonte, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Julgado em: 07/12/2021, 6ª Câmara Criminal, Publicado em: 13/12/2021).

Assim, verifica-se, por
outros meios de prova
, estar claramente demonstrada a utilização da arma de fogo no crime. Desta forma,
inviável se mostra o pedido de exclusão da mencionada majorante
, porquanto os autos revelam de sobejo, a ocorrência do
crime de roubo praticado mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo
.

Logo,
restou suficientemente provado, pela prova dos autos, o emprego de arma de fogo, dispensando a apreensão da arma e realização de prova pericial
, de modo que se faz suficientemente provada a majorante em tela, consoante entendimento jurisprudencial dominante.

4. Da modificação do regime prisional: do semiaberto para o aberto.

A defesa do apelante requer a
fixação do regime prisional aberto
.

O pedido se apresenta
totalmente incabível
, uma vez que
não foi alterado o
quantum
da pena nesta instância recursal
, tendo a reprimenda sido mantida em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
, no valor correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso. Dessa forma,
é necessário que o agente tenha sido condenado a uma pena igual ou inferior a 04 (quatro) anos para que se aplique o regime aberto, não sendo esta a hipótese dos autos
.

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo em todos os termos a sentença penal condenatória.

É o voto.

Belém/PA, 29 de abril de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/05/2025